Tribunal: TJDFT
Processo: 0720971-84.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. DEPÓSITO ELISIVO. TESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DEDUZIDA APENAS EM APELAÇÃO. CONTRARIEDADE AO PLEITO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. INSOLVÊNCIA JURÍDICA. REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO PELO CREDOR.

1. Revela-se contraditória ao pedido formulado em contestação a alegação de ausência de interesse de agir da autora apenas na apelação, quando, ao contestar, o réu, apelante, requereu a extinção do processo por força do depósito elisivo que realizou.

2. Comprovado o estado de insolvência jurídica do executado, por meio da juntada de certidão de crédito lavrada no processo executivo depois do insucesso das diversas diligências realizadas com o fim de alcançar a satisfação do crédito exequendo, nada há a reparar na extinção do processo por meio do depósito elisivo, eis que a formulação do pedido de falência pelo credor decorreu de regular exercício de direito.

3. Apelação não provida.